Tribunal: TJMT
Processo: 1028941-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028941-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REBECA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 046.941.561-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WILTON WAGNER MAGALHAES VASCONCELOS - CPF: 044.786.001-12 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRIDO), REBECA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 046.941.561-44 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WILTON WAGNER MAGALHAES VASCONCELOS - CPF: 044.786.001-12 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1028941-83.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes/Recorridos:
W-CAR MULTIMARCAS EIRELI e WILTON WAGNER MAGALHÃES.

Recorrente/Recorrida:
REBECA DOS SANTOS MIRANDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE ÁGIO DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR PREPOSTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a regularizar financiamento de veículo ou indenizar a autora por danos materiais, além do pagamento de indenização por danos morais, em razão de inadimplemento contratual que resultou na apreensão do bem, após pagamentos realizados a intermediador vinculado à empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os réus são parte legítima e responsáveis pelos atos do intermediador que recebeu valores da consumidora; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos decorrentes da apreensão do veículo; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

A prova dos autos demonstra que o intermediador atuava como preposto da empresa, evidenciado por confissão, recebimento de citação, atuação nas dependências da loja e exposição em mídias da empresa.

Incide a teoria da aparência, protegendo a consumidora que, de boa-fé, confiou na legitimidade do representante apresentado pela fornecedora.

O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, ainda que autônomos, nos termos do art. 34 do CDC e art. 932, III, do Código Civil.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois não há culpa exclusiva de terceiro, mas falha na escolha e fiscalização do preposto (culpa
in eligendo
e
in vigilando
).

A obrigação contratual de quitação das parcelas foi descumprida, e o não repasse dos valores ao agente financeiro causou inadimplemento e apreensão do veículo.

Afasta-se a nulidade do contrato por ilicitude, ante a vedação ao comportamento contraditório, já que os próprios réus celebraram e se beneficiaram do negócio.

Não há culpa exclusiva da consumidora, pois os pagamentos foram realizados em contexto que indicava legitimidade do intermediador.

Os danos materiais decorrem diretamente do inadimplemento contratual e da perda do bem.

O dano moral é
in re ipsa
, evidenciado pelo constrangimento decorrente da apreensão do veículo, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor responde objetivamente e de forma solidária pelos atos de preposto que, no exercício ou em razão da atividade, causam dano ao consumidor.

2. Aplica-se a teoria da aparência para proteger o consumidor que realiza pagamento de boa-fé a representante aparentemente autorizado.

3. O inadimplemento contratual que resulta na apreensão de bem financiado gera danos materiais e morais indenizáveis.

4. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de majoração quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34; CC, arts. 309, 389, 406, §1º, e 932, III; CPC, arts. 373 e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJ-SE, AC 00164787820218250001; TJ-PR, RI 0002881-51.2014.8.16.0126; TJ-SP, RI 1000007-89.2019.8.26.0169; TJ-CE, RI 0004808-09.2015.8.06.0122; Turma Recursal, RI 1000665-43.2023.8.11.0088.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática prolatada no ID 332114876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

·

condeno
as rés, solidariamente, a
regularizar o financiamento do veículo HYUNDAI/HB20S VISION 1.0, Placa RTV1B69
, junto ao Banco Safra, de forma a restituí-lo à autora livre de ônus decorrentes da inadimplência;

·

subsidiariamente, na impossibilidade de restituição do bem, condenar as rés a pagar à autora a quantia de
R$ 32.032,50 (trinta e dois mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
, a título de indenização por danos materiais;

·

condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Em
razões

recursais
(ID 332114878), os reclamados,
W-Car Multimarcas EIRELI
e
Wilton Wagner Magalhães,
alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sustentando que Kleyton Gonçalves Magalhães atuou como terceiro independente, sem vínculo com os recorrentes, inexistindo nexo causal. Aduzem, ainda, que Wilton Wagner não pode responder pessoalmente sem o prévio esgotamento da execução contra a pessoa jurídica.

No mérito, defendem a improcedência dos pedidos, afirmando que não receberam valores da autora, o que afastaria o enriquecimento sem causa, e que a compra de ágio é prática ilícita, sendo nula de pleno direito.

Sustentam, também, a ausência de conduta ilícita, atribuindo à autora imprudência ao pagar intermediário sem verificar sua legitimidade, inexistindo os requisitos da responsabilidade civil.

Por fim, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a nulidade da compra de ágio, a improcedência dos pedidos e a condenação da autora em custas e honorários.

A autora apresentou
contrarrazões
(ID 332114886) pugnando pela manutenção da sentença.

Sustenta a legitimidade passiva dos recorrentes, afirmando que Kleyton atuava como preposto da W-CAR, conforme confissão em audiência, recebimento de citação na sede da empresa e registros em redes sociais que demonstram sua atuação no estabelecimento.

Defende a aplicação da teoria da aparência, destacando que agiu de boa-fé ao negociar com quem se apresentava como representante da empresa, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária.

Alega, ainda, falha na prestação do serviço, pois o contrato previa a quitação das parcelas pela loja, sendo a busca e apreensão consequência do inadimplemento.

Argumenta, também, a vedação ao comportamento contraditório, já que os réus não podem alegar nulidade de contrato que elaboraram e do qual se beneficiaram.

Por fim, sustenta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, diante do constrangimento sofrido com a apreensão do veículo em seu local de trabalho.

Em
razões recursais
(ID 332114881), a reclamante, em síntese, alega a necessidade de majoração dos danos morais, ao argumento de que o valor de R$ 5.000,00 é insuficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica. Para tanto, aponta o elevado poder econômico dos recorridos, com base em provas como vídeo da nova loja, imagens com veículos de luxo e postagens em redes sociais.

Alega, ainda, ter sofrido constrangimento em seu local de trabalho, em razão da apreensão do veículo por oficial de justiça, sendo exposta como inadimplente, apesar de ter cumprido suas obrigações.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Os reclamados
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente/autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Consta da petição inicial que a autora,
Rebeca dos Santos Miranda
, celebrou contrato de compra de ágio de veículo com a empresa
W-CAR Multimarcas Eireli
, tendo por objeto o automóvel HYUNDAI/HB20S Vision 1.0, placa RTV1B69. Ajustou o pagamento de R$ 24.000,00 a título de entrada, quitado via PIX ao Sr. Wilton Wagner Magalhães, além de 45 parcelas mensais de R$ 1.992,95, pagas ora à instituição financeira, ora ao Sr.
Kleyton Gonçalves Magalhães
, que atuava como intermediador.

Entretanto, em abril de 2025, o veículo foi apreendido por oficial de justiça, constatando-se que valores pagos ao Sr. Kleyton não foram repassados ao banco, gerando inadimplência e a consequente busca e apreensão. A parte autora juntou comprovantes de pagamento, documentos da apreensão e registros das tratativas realizadas.

Em
contestação
, os reclamados sustentaram que Kleyton agiu como terceiro e sem vínculo com a empresa, atribuíram à autora a responsabilidade pelos pagamentos realizados e alegaram ilegitimidade passiva, nulidade do contrato por objeto ilícito e inexistência de danos indenizáveis.

Pois bem, o caso versa sobre relação de consumo caracterizada pela aquisição de produto (veículo) mediante intermediação de empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis.

Nesse contexto, a reclamante se enquadra no conceito de consumidora e os réus no de fornecedores (arts. 2º e 3º do CDC).

Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com suas regras protetivas, incluindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14: "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
".

O contrato firmado entre as partes estabelecia expressamente que a empresa W-CAR "
irá fazer a quitação das parcelas
" (ID 332114389), caracterizando obrigação contratual de prestação de serviço.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se, também, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso concreto, a autora comprovou o contrato de compra de ágio (ID 332114389), os pagamentos realizados (IDs 332114390, 332114392, 332114393 e 332114394), a busca e apreensão do veículo (ID 332114395) e as tratativas com o Sr. Kleyton (IDs 332114391 e 332114396).

Assim, desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Os réus sustentam que o Sr. Kleyton Gonçalves Magalhães agiu como terceiro independente, sem vínculo com a empresa, e que a responsabilidade pelos danos seria exclusivamente dele. A tese
não
prospera.

Isso porque as provas dos autos demonstram inequivocamente que o Sr. Kleyton atuava como preposto da empresa W-CAR:

a) Confissão judicial: Em audiência de instrução e julgamento, o próprio representante dos réus reconheceu que o Sr. Kleyton "
atuou como intermediador da negociação
".

b) Recebimento de citação judicial: O Sr. Kleyton assinou o Aviso de Recebimento (AR) da citação judicial endereçada à sede da empresa W-CAR (ID 332114866), conforme destacado nas contrarrazões. Tal fato é incompatível com a alegação de que seria "terceiro estranho".

c) Prova audiovisual contemporânea: Vídeos recentes publicados no Instagram da própria empresa e de sua sócia demonstram o Sr. Kleyton uniformizado, trabalhando ativamente no
showroom
da loja (ID 332114874, 332114875 e 332114873).

d) Atuação nas dependências da empresa: Restou incontroverso que o Sr. Kleyton conduzia negociações dentro do estabelecimento comercial dos reclamados.

Aplica-se ao caso a
Teoria da Aparência
, segundo a qual o consumidor que age de boa-fé, confiando na aparência de legitimidade criada pelo próprio fornecedor, merece proteção jurídica.

O art. 34 do CDC é expresso: "
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

O art. 309 do Código Civil estabelece: "
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
".

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA.
NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO DA ENTRADA, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX, PARA CONTA PESSOAL DO PREPOSTO
, QUE APLICOU O GOLPE TANTO NO AUTOR COMO NA CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIADE DA CONCESSIONÁRIA PELO DANO AO COMPRADOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DA ENTRADA DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. A alegação de vício de fundamentação merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurado o alegado vício.

3.
A Concessionária de Veículos é responsável pelas ações e omissões de seus funcionários/prepostos que causem danos ao consumidor
, nos termos do disposto nos artigos s artigos 34 do CDC e 932, inciso III, do Código Civil, ressalvado eventual direito de regresso, por isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A Concessionária Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias, sob o fundamento da inaplicabilidade do CDC; que o orçamento era apenas uma simulação; a ciência do consumidor que o pagamento deveria ser realizado diretamente no caixa da Concessionária; o consumidor não procurou a Concessionária para realizar o pagamento da motocicleta que pretendia adquirir, nem tomou as precauções necessárias para a formalização do contrato, ao contrário, fez uma transferência que, segundo o Recorrido, seria para aquisição do bem, diretamente ao vendedor (que não possuía poderes para receber) fora do estabelecimento da Requerida.

5. No presente caso é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que o autor compareceu na Concessionária Reclamada e firmou o “Orçamento de venda avista sem emplacamento”, onde ao final do documento consta a assinatura do cliente e o nome do consultor responsável pela venda, no caso, Tiago da Costa Araújo. Tal documento, na prática, funciona como a uma promessa de compra e venda, onde demonstra o interesse do autor na aquisição da motocicleta, tanto o é que realizou o pagamento da entrada descrita em campo específico. Como também confirma a ciência da Concessionária da motocicleta que está sendo adquirida. Ao final do documento consta: “Por estarmos em mútuo acordo, firmados o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais.

Eis o que dispõe os artigos 2º, 3º, ambos do CDC, in verbis:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Desta forma, o autor se enquadra no conceito de consumidor, a Ré em fornecedora do bem móvel. Por isso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

6. Na hipótese narrada nos autos,
restou comprovado que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda, intermediado pelo preposto da Concessionária Ré
. Também
restou comprovado que, de boa fé, o consumidor efetuou o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.000,00, por meio de transferência bancária, via PIX, diretamente para conta bancária do preposto da Concessionária Ré
e este aplicou golpe na empresa e no autor.

7. Quanto à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor, eis o teor do disposto nos artigos 34 do CDC, do art. 932, inciso III e art. 933, ambos do Código Civil, respectivamente:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

8. Alegação recursal no sentido que o preposto não possuía poderes para receber dinheiro em nome da Concessionaria não merece prosperar, pois, conforme recebido juntado nos autos n.1000452-37.2023.8.11.0088 (ajuizado por outro consumidor lesionado em desfavor da Concessionária Recorrente), vê-se que o preposto tinha poder para tanto.

9. Portanto, restou comprovada a culpa do preposto da Concessionária Ré que, utilizando-se do nome da empresa, despertou confiança no autor, recebendo deste o valor da entrada da promessa de compra e venda (Orçamento de venda avista sem emplacamento), sem, todavia, providenciar o trâmite do contrato, tampouco a devolução do dinheiro. Diante deste cenário, a Concessionária Ré responde solidariamente pelos danos experimentados pelo autor, tanto os materiais, referente ao reembolso do valor da entrada, quanto ao dano moral, diante da expectativa e posterior frustração do consumidor na finalização do contrato de compra de sua motocicleta ante ao golpe sofrido perpetrado pelo preposto da Ré, aliado a ausência de solução administrativa.

10. Em relação à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor por golpe praticado por seu preposto, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESA RÉ QUE É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL COM A CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE ILÍCITO COMETIDO POR FUNCIONÁRIO DESTA. MÉRITO:
QUANTIA PAGA, DE BOA-FÉ, DIRETAMENTE AO PREPOSTO DA EMPRESA
, QUE APLICOU GOLPE NA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACATERIZADA.
TEORIA DA APARÊNCIA
. PROVA CONTUNDENTE NO SENTIDO DE QUE O AUTOR FOI ALVO DE FRAUDE PELO ENTÃO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA QUE REPRESENTAVA A PARTE DEMANDADA. OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER O DINHEIRO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDA (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SE - AC: 00164787820218250001, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 06/05/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREPOSTO QUE APLICOU GOLPE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE QUE INDEPENDE DE CULPA.
TEORIA DO RISCO. RECORRENTE QUE RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS POR SEU EMPREGADO
. CARTÃO DE VISITAS QUE EVIDENCIA SER A PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DADOS COMO ENTRADA NO FINANCIAMENTO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00028815120148160126 PR 0002881-51.2014.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2019)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Golpe praticado por funcionário da empresa-ré - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Hipótese de responsabilidade do empregador pelos atos do empregado - Relação de consumo e defeito na prestação do serviço da concessionária que levou ao golpe - Ao menos culpa in eligendo na escolha de seus prepostos – Ressarcimento do dano material – Dano moral configurado - Inúmeros transtornos ocasionados (demora na solução do problema, tentativas infrutíferas de solução administrativa e desvio de tempo útil), superando o dissabor cotidiano - Dever de indenizar - Manutenção da sentença.(TJ-SP - RI: 10000078920198260169 SP 1000007-89.2019.8.26.0169, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 15/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONSÓRCIO DE MOTO.
FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(TJ-CE - RI: 00048080920158060122 CE 0004808-09.2015.8.06.0122, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/07/2021)

11. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral ao autor, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR AINDA a ré a restituição da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente deverá arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1000665-43.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) (grifei).

No caso, a autora foi induzida, de forma escusável, a acreditar que o Sr. Kleyton estava autorizado a receber valores em nome da empresa, situação criada pelos próprios réus ao permitirem sua atuação no estabelecimento e na condução das negociações.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois não se trata de culpa exclusiva de terceiro,
mas de falha dos réus na escolha e fiscalização de seu preposto
(culpa
in eligendo
e
in vigilando
), o que atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, bem como do art. 932, inciso III, do Código Civil.

A
Teoria da Aparência
também ampara a consumidora, que agiu de boa-fé, não sendo razoável exigir-lhe a verificação da legitimidade formal de quem atuava ostensivamente em nome da empresa.

Quanto à alegação de impossibilidade de responsabilização pessoal de Wilton Wagner Magalhães, trata-se de questão a ser examinada em eventual fase de execução, não afastando, neste momento, a condenação.

Também não prospera a tese de nulidade do contrato por ilicitude do objeto, pois
os reclamados celebraram o negócio
, receberam a entrada e, posteriormente, buscam afastar suas obrigações, o que configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

Igualmente, não se sustenta a alegação de ausência de enriquecimento sem causa, pois a condenação decorre do inadimplemento contratual e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Os reclamados assumiram a obrigação de quitar as parcelas e, ao permitirem que valores fossem recebidos por seu preposto sem repasse ao agente financeiro, deram causa à inadimplência que resultou na busca e apreensão do veículo.

Por fim, afasta-se a alegação de culpa exclusiva da autora, uma vez que os pagamentos foram realizados em contexto que indicava legitimidade do intermediador, não havendo imprudência capaz de romper o nexo causal.

Os reclamados alegam ausência de conduta ilícita e de danos indenizáveis. A tese não prospera.

No tocante aos danos materiais e morais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restaram comprovados o inadimplemento contratual e o nexo causal com a apreensão do veículo, evidenciando os prejuízos suportados pela autora.

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a parte recorrida foi submetida
a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas,
conheço
dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa a sua exigibilidade com relação à reclamante
, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026